Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-35.2018.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000782-35.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PILAR QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 55.743.298/0001-11 (APELADO), ELIOREFE FERNANDES BIANCHI - CPF: 122.570.568-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - CPF: 247.977.398-19 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Mineradora do Valle EIRELI - ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de cobrança movida por Pilar Química do Brasil LTDA, fundada em inadimplemento de notas fiscais de fornecimento.

2.

A ré foi citada por edital, tendo sido nomeado curador especial. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, condenando a ré ao pagamento dos valores relativos às notas fiscais assinadas por representante, excluindo as não acompanhadas de prova de entrega.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital, à luz do esgotamento de diligências e da nomeação de curador especial; e (ii) saber se a sentença incorreu em ausência de fundamentação ao não enfrentar expressamente a alegação preliminar de nulidade.

III. Razões de decidir

4. Comprovadas as diligências frustradas para localização da parte ré, a citação por edital revela-se válida, nos termos do art. 256, II, do CPC. A designação de curador especial à ré assegurou o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de prejuízo.

5. A ausência de nulidade decorre do princípio da instrumentalidade das formas, não havendo vício formal quando atingida a finalidade do ato processual.

6. A sentença impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, inclusive quanto ao indeferimento da preliminar, por meio de fundamentação lógica e contextual, nos moldes do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte, sendo suficiente a nomeação de curador especial para assegurar o contraditório.

2. A fundamentação da sentença pode ser realizada por integração lógica e contextual, dispensando resposta

explícita a todos os argumentos apresentados."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000782-35.2018.8.11.0053

APELANTE: MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME

APELADO:

PILAR QUÍMICA DO BRASIL LTDA

Colenda câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de cobrança ajuizada por PILAR QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

A autora postula o pagamento de valores correspondentes às notas fiscais no 000.036.569 e 000.035.243, alegando inadimplemento contratual pela ré. A petição inicial é instruída com os documentos fiscais e comprovantes de entrega.

Regularmente citada por edital, a parte ré foi representada por curador especial nomeado à Defensoria Pública, a qual apresentou contestação por negativa geral.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade das notas fiscais que continham assinatura do representante da ré, e afastando a cobrança das demais por ausência de prova da entrega. Condenou a ré ao pagamento dos valores devidos, com correção monetária desde a assinatura e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a ré sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegação preliminar. Pede a anulação dos atos processuais.

Contrarrazões são apresentadas, refutando os argumentos recursais e requerendo a manutenção integral da sentença.

Ausente o preparo, eis que representado pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se à alegada nulidade da citação por edital e à suposta ausência de fundamentação da sentença.

No tocante à citação por edital, não assiste razão à apelante.

Os autos revelam que foram esgotadas as diligências ordinárias para localização da ré, circunstância que autoriza a adoção da via editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil.

O princípio do
tempus

regit actum
impõe o reconhecimento da regularidade formal do ato, considerando o contexto informacional existente à época da citação.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial garantiu à ré o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta qualquer prejuízo processual. Neste ponto, aplica-se com rigor o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), não havendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief).

Desse modo, diante das deveras tentativas frustradas de notificação pessoal, válido se apresenta o protesto por edital e, consequentemente os atos praticados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.
(
N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021
)
– Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CURADORIA ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustradas as tentativas de localização da parte, havendo diligência para citação pessoal, pesquisa de novo endereço e nomeação de curadora especial, revela-se justificada a promoção da citação por edital que, portanto, é plenamente válida, quando observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil, garantindo, assim, ao suplicante, o direito ao contraditório e a ampla defesa
. (
N.U 0001597-21.2014.8.11.0005, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 07/07/2016
) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVEDOR AUSENTE - PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. II
-
A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. III - Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “ausente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora da ré/devedora fiduciária.
” (
N.U 1014529-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020
)
– Destaquei.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, também não procede a irresignação.

A sentença analisou de forma clara e racional as provas documentais acostadas, em especial as notas fiscais acompanhadas de assinatura da ré.

O juízo foi criterioso ao reconhecer a força probante apenas daquelas que contavam com comprovação de entrega, observando, inclusive, jurisprudência pertinente. A rejeição implícita da preliminar de nulidade da citação está perfeitamente amparada pela técnica da fundamentação por remissão ou integração lógica (art. 489, §1o, IV do CPC).

Diante do exposto, constata-se que a sentença não padece dos vícios apontados. A pretensão recursal, além de dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, revela-se, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria fática e protelação do desfecho da demanda, razão pela qual não merece acolhida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026